Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, julgou improcedente a impugnação do Distrito Federal e indeferiu o pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser incabível a interposição de agravo de instrumento adesivo, pois não se subsume a qualquer das hipóteses taxativamente enunciadas no art. 997, § 2o, inciso II, do CPC/2015 (art. 500, inciso II, do CPC/73).
3. A liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o art. 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, como a hipótese em apreço. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4. No caso vertente, a liquidação e a consequente execução do julgado deverão ser efetivadas pelo Juízo ao qual distribuído o cumprimento individual de sentença, incluindo-se a verba sucumbencial deferida na ação de conhecimento – nos termos do inciso II do §4o do art. 85 do Código de Processo Civil.
5. Os artigos 23 e 24, §1o, da Lei n.o 8.906/94 facultam ao causídico a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, ou mediante ajuizamento de processo autônomo, tornando possível ao patrono que atuou na ação de conhecimento a postulação, no cumprimento individual de sentença coletiva, tanto dos honorários fixados na fase de conhecimento quanto daqueles devidos no momento da execução.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso adesivo não conhecido.